Tribunal: STF
Processo: HC 211675
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-04
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. DESERÇÃO. STATUS DE MILITAR. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. POSTERIOR EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual o Superior Tribunal Militar negou provimento à Apelação nº 7000289-83.2021.7.00.0000.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, então soldado do Exército, foi denunciado pelo crime do art. 187 do Código Penal Militar (deserção). O Conselho Permanente de Justiça para o Exército condenou-o a 4 meses de detenção, convertida em prisão, no regime inicial aberto, nos termos do art. 59, caput, do CPM.



    3. Interposta apelação defensiva, o Superior Tribunal Militar proveu parcialmente o recurso para, mantida a condenação, conceder ao paciente o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos.



    4. Neste habeas corpus, impetrado em 04/02/2022, a Defensoria Pública da União sustenta a ilegitimidade passiva superveniente do paciente, uma vez que não é mais militar da ativa. Narra ter sido licenciado, por ato discricionário da Administração Militar, pouco depois da sentença, retornando à condição de cidadão civil. Argumenta que, sem o status de militar, não há condição de prosseguibilidade da ação penal quanto ao crime de deserção. 



    5. Requer seja apresentada proposta de Súmula Vinculante, em conformidade com o art. 103-A, §§1º, e 3º, da Constituição da República, firmando o entendimento de que o licenciamento/exclusão/expulsão do serviço ativo é causa de ilegitimidade passiva superveniente, resultando, assim, na inexistência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal militar, mesmo em sua fase de execução, devendo o processo ser extinto. Não entendendo ser o caso de se levar ao Plenário a proposta de Súmula Vinculante, requer, no âmbito liminar, a suspensão da tramitação do processo até o julgamento final da presente impetração. No mérito, busca a cassação do acórdão proferido pelo STM, em razão da perda de condição de prosseguimento da ação penal.



    6. Consulta ao site do Superior Tribunal Militar revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação, em 10/02/2022.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Quanto ao pleito de proposta de edição de súmula vinculante, tem-se a ilegitimidade ativa para a providência. Nos termos do art. 103-A, § 2º, da Constituição da República, e do art. 3º da Lei nº 11.417, de 2006, no âmbito da Defensoria Pública, apenas o Defensor Público-Geral da União tem legitimidade para propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante. No caso, o proponente é Defensor Público Federal de Categoria Especial, estando evidente, portanto, a ilegitimidade para a propositura.



    8. Na espécie em análise, o STM rejeitou a preliminar de falta de condição para o prosseguimento da ação penal militar, tendo em vista a atual condição de civil do paciente, sob o fundamento de que as condições de procedibilidade devem ser aferidas no início do processo. Eis a síntese do acórdão apontado como coator:



    “APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DO STM. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO DO SURSIS. RÉU CIVIL. POSSIBILIDADE.



    1. Preliminar, suscitada pela Defesa, de amplitude do efeito do devolutivo da Apelação. Rejeição. Decisão por unanimidade.



    2. Preliminar de nulidade, suscitada de ofício, de ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade em razão da atual condição de civil do réu. Rejeição. Decisão por maioria.



    3. Não foi demonstrada a inexigibilidade de conduta diversa, necessária à configuração do alegado estado de necessidade. Inteligência do Enunciado nº 3 da Súmula do STM. Precedentes.



    4. A vedação na legislação de aplicação do "sursis", em certos casos, só é justificável se mantida a exigência da condição de militar do Agente para o processamento da Ação Penal e para a execução da pena.



    5. Apelo parcialmente provido para, mantida a condenação, conceder-se ao Apelante o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos. Decisão unânime.” (e-doc. 3, p. 23).



    9. Não há ilegalidade a ser reconhecida. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nos crimes de deserção (art. 187 do Código Penal Militar), “o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas” (HC nº 193.602-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021). A esse respeito, colaciono, ainda, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condição de militar no crime de deserção deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas. Precedentes: HC 152.740-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/10/2019; e HC 146.355-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018. 2. In casu, o paciente foi condenado, perante o juízo de primeiro grau, à pena de 6 (seis) meses de detenção, com direito ao sursis, à detração penal e à recorrer em liberdade, sendo que a denúncia foi recebida em 9/4/2018, momento anterior ao afastamento do paciente do quadro das forças armadas. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (HC nº 178.791-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 18/06/2020, grifos nossos).



    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (CRIME PREVISTO NO ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA EXIGIDA APENAS NA FASE INICIAL DO PROCESSO. POSTERIOR EXCLUSÃO DO AGENTE DO SERVIÇO ATIVO DAS FORÇAS ARMADAS. FATO IRRELEVANTE PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 1. No crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas para fins de prosseguimento da instrução penal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 152.740-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/10/2019, p. 25/10/2019; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2. Agravo Regimental provido.”



    (HC nº 192.221-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 09/08/2021; grifos nossos).



    10. Nesse sentido também a seguinte decisão monocrática:



    “Quanto à alegação de ausência de prosseguibilidade/procedibilidade da ação penal militar, pelo fato do paciente não mais ostentar a condição de militar quando sobreveio sua condenação, tal fato não tem o condão de repercutir na legitimidade da Justiça especializada para processá-lo e julgá-lo, já que, ao tempo do recebimento da denúncia, ele era soldado da ativa.” 



    (HC nº 222.838/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 31/01/2023, p. 06/02/2023).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator